Tribunal: TJDFT
Processo: 0731991-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALICE DA FONTOURA ALVES (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 203342584, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0727749-38.2024.8.07.0001, proposto em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO E-VIDA (agravada/executada), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela ora recorrente. Em suas razões recursais (ID 62404967), a agravante/exequente afirma, em suma, o reiterado descumprimento da obrigação de oferecimento do serviço de home care pela agravada/ré, nos termos definidos na sentença objeto de cumprimento, “uma vez que a equipe de enfermagem não atende de forma eficaz às necessidades da paciente, o que tem gerado prejuízos ao tratamento e colocado a vida da idosa em risco”. Pugnou, ainda, pelo “restabelecimento do serviço de transporte da paciente por ambulância/UTI móvel, que foi descontinuado sem qualquer justificativa”. Relata uma série de episódios nos quais o plano de saúde agravado/executado teria deixado de cumprir a obrigação objeto do pedido de cumprimento formulado na origem. Tece arrazoado jurídico aplicável à espécie, em especial, no que concerne aos elementos autorizadores da concessão da tutela vindicada. Pugna, ao final, pela antecipação da tutela recursal, “para que a ré seja compelida a restabelecer o custeio e o fornecimento dos serviços relativos ao tratamento de home care, mormente no que se refere à regularização dos serviços de disponibilização de ambulância para transporte da paciente, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo”. No mérito, busca a confirmação da tutela liminar eventualmente concedida. Ausentes o recolhimento do preparo em razão da formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Preenchidos os requisitos necessários, defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. Isso porque, ao menos em análise prefacial, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito da agravante/exequente no que concerne ao efetivo descumprimento da obrigação objeto do feito de origem, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas após o exercício do contraditório pela parte agravada, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, a partir dos relatos colacionados aos autos de origem, não se vislumbra evidente o alegado descumprimento do da sentença exequenda no que se refere ao devido serviço de transporte prestado à agravante, embora se reconheça a existência de divergência entre as partes no que concerne à forma de sua solicitação. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da necessidade de esclarecimento dos fatos narrados pela agravante, em especial no que concerne à qualidade dos demais serviços inerentes ao atendimento na modalidade home care, situação que demanda o exercício do contraditório pela parte adversa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.